Tribunal: TJDFT
Processo: 0700678-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO NO SUS. DIREITO À SAÚDE. TEMAS NoS 6 E 1.234/STF. APELAÇÃO DESPROVIDA. MANUTENÇÃO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação cominatória para fornecimento de medicamento registrado na Anvisa e não padronizado no SUS.
2. Decisão anterior – (i) a r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido; (ii) apelação do réu, na qual aduz que a prescrição médica indica medicamento rejeitado pela Conitec sem apontar qualquer evidência científica que afaste a conclusão do órgão técnico e não contém motivação demonstrando a necessidade e adequação da medida; (iii) o acórdão no 1904623 desproveu a apelação do Distrito Federal.
II - Questão em discussão
3. Acórdão reexaminado nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC.
III - Razões de decidir
4. Os elementos do processo comprovam que o apelado-autor preencheu os requisitos para o fornecimento do medicamento não padronizado pelo SUS, consoante Temas no 6 e 1.234/STF. Quanto ao custeio, o Distrito Federal deve arcar com as despesas, sendo a União responsável pelo ressarcimento parcial, conforme as diretrizes fixadas pelo STF.
IV – Dispositivo
5. Juízo negativo de retratação. Mantido o acórdão.